Tribunal: TJSP
Processo: 2138590-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Liquidação de sentença – Ação regressiva – Afronta ao princípio da decisão surpresa – Decisão que homologou o cálculo apresentado pela agravada "DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda." antes de ter facultado à agravante manifestar-se sobre a questão – Agravante que não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da falta de intimação para manifestação prévia, tampouco apresentou

Ementa:
Liquidação de sentença – Ação regressiva – Afronta ao princípio da decisão surpresa – Decisão que homologou o cálculo apresentado pela agravada "DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda." antes de ter facultado à agravante manifestar-se sobre a questão – Agravante que não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da falta de intimação para manifestação prévia, tampouco apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão adotada no julgado monocrático - Aplicação do princípio da "pas de nullité sans grief", pelo qual não se decreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo – Cálculo apresentado pela agravada "DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda." que atendeu rigorosamente aos parâmetros estabelecidos no título judicial, sem que tenha a agravante apresentado qualquer crítica capaz de refutá-lo – Decisão mantida – Agravo desprovido.